Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-25.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701312-25.2019.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIANE MADEIRA DE SOUSA APELADO: JORGE FABIO DE BRITO PASSOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Liliane Madeira de Sousa contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama (id 29519827) que, na ação de alienação judicial de bem comum ajuizada pela apelante contra Jorge Fábio de Brito Passos, ora apelado, acolheu parcialmente os pedidos iniciais. A apelante formulou pedido de desistência recursal e requereu a intimação do apelado para que se manifestasse quanto à solução consensual do conflito, informando se ratifica os termos do acordo proposto perante o Juízo de Primeiro Grau, retratado no id 29519835. Esta Relatoria determinou a intimação do apelado para se manifestar acerca do acordo noticiado nos autos (id 30432614). O apelado, por meio da petição de id 30705046, confirma a realização do acordo informado pela apelante e noticia que realizou o pagamento da primeira parcela do acordo (id 30705049). É o relatório. As partes firmaram acordo extrajudicial (id 29519835), no qual o apelado propõe à autora o pagamento da metade do veículo, avaliado atualmente no mercado por R$ 25.200,00, em 36 (trinta e seis), parcelas fixas de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), assumindo todos os débitos (multas, infrações), e ainda todos os tributos (IPVA, LICENCIAMENTO), sendo a primeira parcela para o dia 15 do mês seguinte a contar da aceitação da proposta e as próximas para o mesmo dia dos meses subsequentes. O instrumento prevê, também, que quanto à condenação referente aos alugueis, o requerido propõe que a quantia de R$ 3.000,00, que seria descontado da metade devida à autora após a venda do bem, seja utilizada a título de indenização para abatimento pelo uso do bem, em parcela única dos alugueis estipulados em sentença. Verifica-se, ainda, a desistência expressa do recurso de apelação interposto nos presentes autos (id 30109408), nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direto do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir e se estão adequadamente representados – não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada avença. (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014). A intervenção do magistrado ocorre tão somente para verificar se estão presentes os requisitos gerais de um negócio jurídico no âmbito do direito civil, expressos no art. 104 do Código Civil e os requisitos que norteiam as transações, contidos nos arts 840 a 850 do Código Civil, quais sejam: capacidade das partes transatoras; objeto lícito, possível e determinado ou determinável; forma prescrita ou não proibida em lei; acordo sobre direitos patrimoniais disponíveis; concessões recíprocas; e existência de um litígio e o desejo de extingui-lo. Verifico a presença de todos os requisitos de validade de um negócio jurídico, no âmbito do direito civil. O acordo foi subscrito por Defensor Público, que assiste o apelado, e a sua concordância foi assinada pela apelada em conjunto com outro Defensor Público. Embora a Defensoria Pública não tenha poderes especiais para transigir, as partes anuíram expressamente com o acordo. O apelado, inclusive, ratificou os termos da proposta e já efetuou o pagamento da primeira parcela (id 30705049). Assim, entendo que a representação processual é adequada. Ante o exposto, homologo o acordo de id 29519835, nos termos do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, razão pela qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicada a apelação de id 29519831. As despesas processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 90, § 2o, do Código de Processo Civil. Após os trâmites legais, remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis, com as cautelas de praxe. As partes ficam cientes de que a competência funcional deste Juízo se esgotou. As medidas relativas ao cumprimento do acordo devem ser requeridas no Juízo competente. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator